Tribunal: TJSP
Processo: 1004669-02.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Indenização por Danos Materiais e Morais – Adquirente que não foi informado de que na sua área "privativa" seriam instaladas caixas de inspeção/passagem do condomínio – Desvalorização do imóvel apurada em regular perícia – Dano material existente – Danos morais configurados – Transtornos que ultrapassam os meros dissabores – Verba honorária majorada – Aplicação

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Indenização por Danos Materiais e Morais – Adquirente que não foi informado de que na sua área "privativa" seriam instaladas caixas de inspeção/passagem do condomínio – Desvalorização do imóvel apurada em regular perícia – Dano material existente – Danos morais configurados – Transtornos que ultrapassam os meros dissabores – Verba honorária majorada – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido.